Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706181-16.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA V I S T O S. Nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pela Embargante/Apelante (Doc. Num. 23561554). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília - DF, 10 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador